Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Demanda indenizatória. A decisão terminativa que reconhece a legitimidade é impugnável por agravo de instrumento – CPC 354, parágrafo único. A responsabilidade do hospital (CDC 14) na prestação de serviços relativos à internação do paciente, uso das instalações, equipamentos e dos serviços auxiliares, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade. Nexo causal não comprovado. Falha na prestação do serviço odontológico comprovada. Cirurgia ortognática. Cirurgiões Dentistas. Responsabilidade civil. Dano moral configurado. Valor da compensação majorado, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica dos réus e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.